Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754127-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CECILIA MEIRELES AGRAVADO: UNIK ENGENHARIA LTDA - ME, J3 MOB ELEVADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CECILIA MEIRELES contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de UNIK ENGENHARIA LTDA – ME e J3 MOB ELEVADORES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado às rés o reparo do seu elevador, com todas as peças necessárias, sob pena de multa diária (ID 220702853). Em suas razões (ID 67447475), o agravante sustenta que: 1) os elevadores de responsabilidade das rés apresentam problemas que colocam em risco os moradores do condomínio; 2) são doze andares e residem aproximadamente trezentas pessoas no local, incluindo idosos e pessoas com deficiência; 3) a solução sugerida pelo juiz sobre interditar os elevadores é desproporcional e não se atenta à realidade e à condição dos moradores; 4) já foram realizadas noventa ordens de serviços sem uma solução definitiva; 5) “conforme pode verificar nos documentos acostados nos autos de origem, os quais os registros foram os diversos, a saber: elevador parado e com defeito, elevador caindo, falha na alimentação do operador, cabo de manobra falhando, poço de água no rol do elevador, queda de energia, barulho excessivo nas guias de cabine, porta travando e outros”; 6) em razão dos problemas, a administração do condomínio encontrou em contato com a empresa Inovat para celebrar contrato de manutenção; 7) a empresa se recusou a seguir com o contrato, em razão do estado que se encontravam os elevadores; 8) a administração procurou a incorporadora Unik (primeira ré) e recebeu como resposta que, caso fosse pactuado contrato com a empresa Inovat, perderiam a garantia do bem e que deveriam assinar contrato com a empresa Mob (segunda ré); 9) celebraram o contrato com a empresa Mob, conforme orientação da Unik (primeira ré), mas o problema não foi solucionado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar às rés que promovam a readequação do elevador do condomínio, com todas as peças necessárias, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 67447476/67447478). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Apesar da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, a alegação do agravante de que os agravados descumpriram suas obrigações contratuais demanda o prévio contraditório. O direito é controvertido; há necessidade de dilação probatória para melhor instrução do processo, com objetivo de analisar adequadamente eventual responsabilidade das rés e sua extensão. Ademais, dos documentos acostados à petição inicial, há relatos dos problemas com os elevadores desde 2022 (ID 219927979/219927982). A autora buscou a solução com as requeridas já naquela época e somente em dezembro de 2024 ajuizou a presente ação. Como pontuado pelo juiz, "o condomínio deve adotar as providências cabíveis para garantir o uso seguro dos elevadores ou, em caso de inviabilidade, a interdição dos elevadores". Não há, por ora, como atribuir a responsabilidade das rés pelo reparo dos elevadores sem lhes garantir o prévio contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator